Tribunal: TJDFT
Processo: 0704191-75.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0704191-75.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA AGRAVADO: ISAIAS DE AMORIM SILVA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por BANCO SANTANDER, parte autora, contra r. decisão proferida pelo juízo da 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria que, nos autos n. 0700345-88.2021.8.07.0010, sobre cumprimento de sentença, indeferiu pedido de consulta ao sistema SISBAJUD na modalidade teimosinha, deferindo apenas a consulta simples (ID 148391630 dos autos originários). Em razões recursais (ID 43392529), o agravante, em síntese, alega ser possível a determinação da teimosinha como primeira providência na busca de bens penhoráveis do devedor, pois é solução mais rápida para o litígio, e é melhoria no sistema, e não funcionalidade de última utilização. Ao final, requer a antecipação de tutela recursal, para ordenar nova consulta ao SISBAJUD, e posterior reforma da decisão agravada. Preparo recolhido (ID 43392530 e 43392531). É o relatório. Decido. Conforme art. 932, II e 1.019, I do CPC, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase de cognição sumária está restrita ao pedido de concessão de tutela antecipada, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Como sabido, desde o dia 08/09/2020, o Conselho Nacional de Justiça - CNJ, o Banco Central e a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional - PGFN puseram em funcionamento o Sistema SISBAJUD, sistema eletrônico (em substituição ao BACENJUD) que amplia as possibilidades de busca e bloqueio judicial de ativos em nome dos devedores. Atualmente o SISBAJUD é mantido pelo Conselho Nacional de Justiça (o BacenJud era mantido exclusivamente pelo Banco Central) e se propõe ao encaminhamento de ordens judiciais de bloqueio de numerários e/ou requisição de informações às instituições financeiras do Brasil. O CNJ, para fins de aumentar a efetividade das demandas judiciais, agregou no SISBAJUD a repetição programada de ordens de bloqueio, conhecida por “teimosinha”. A referida ferramenta desponta como uma forma de tentar aumentar o êxito das ordens de penhora de dinheiro em conta de réus ou executados, porque, de forma automatizada pelo próprio sistema, tenta alcançar o valor total do bloqueio dentro de um período estabelecido. Assim sendo, o deferimento da utilização do sistema SISBAJUD para a realização de pesquisa de forma reiterada visa assegurar a rápida tramitação processual e a efetividade do processo executivo. No mais, consoante disposto no art. 835 do CPC, a penhora de bens deve ser realizada preferencialmente em dinheiro, sendo assim, o sistema SISBAJUD, na forma reiterada, é o meio mais efetivo para buscar a penhora de dinheiro. No presente caso, a princípio, a decisão agravada contraria os princípios da cooperação e da economia processual. Isso porque a teimosinha pode ser ordenada ainda que ausente consulta simples ao SISBAJUD, ainda mais por ser aprimoramento do sistema, e em geral não poder ser reiterada sem justificativa racional, ainda que seja por lapso temporal que demonstre ter a situação econômica do devedor se alterado. Nesse sentido, é mais condizente aos princípios da execução adotar a ferramenta mais efetiva para busca de satisfação do crédito. Ainda nesse sentido, citamos precedente desse e. Tribunal (sublinhamos): Órgão 4a Turma Cível Processo N. AGRAVO DE INSTRUMENTO 0718686-61.2022.8.07.0000 AGRAVANTE(S) MARIA LUZIA SILVA SANTOS AGRAVADO(S) SOCIEDADE INCORPORADORA EAST SIDE LTDA,ALEXANDRE MATIAS ROCHA,LUNA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA e CONCEITO - CONSULTORIA, PROJETOS E REPRESENTACOES LTDA Relatora Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Acórdão No 1629694 AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SISBAJUD. REITERAÇÃO DE PESQUISAS. PRIMEIRA TENTATIVA DE PENHORA PELO SISTEMA SISBAJUD DE FORMA REITERADA. “TEIMOSINHA”. CELERIDADE E EFETIVIDADE DO PROCESSO EXECUTIVO. 1.O SISBAJUD é um sistema de busca de ativos do Poder Judiciário, operado pelo Conselho Nacional de Justiça, criado em 2020 com o objetivo de aperfeiçoar o sistema anterior (BACENJUD). Tem maior abrangência, pois ampliou as possibilidades de busca e bloqueio de ativos em nome dos executados, o que proporciona maior efetividade do cumprimento de sentença, assim como celeridade processual. 2.O deferimento da utilização do sistema SISBAJUD para a realização de pesquisa de forma reiterada visa assegurar a rápida tramitação processual e a efetividade do processo executivo. Consoante disposto no art. 835 do CPC, a penhora de bens deve ser realizada preferencialmente em dinheiro, sendo assim, o sistema SISBAJUD, na forma reiterada, é o meio mais efetivo para a almejada constrição. 3.A “teimosinha” constitui funcionalidade disponibilizada pelo sistema SISBAJUD, que permite a reiteração automática da diligência por prazo determinado, e visa conferir celeridade e máxima efetividade ao processo executivo. 4.Não há previsão legal de prazo mínimo para que eventual pedido de reiteração de diligência possa ser feito, cabendo ao juízo da execução, diante do caso concreto e amparado no princípio da razoabilidade, controlar a admissibilidade da renovação. 5. Agravo de instrumento provido. ACÓRDÃO Acordam os Senhores Desembargadores do(a) 4a Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, LUCIMEIRE MARIA DA SILVA - Relatora, FERNANDO HABIBE - 1o Vogal e ARNOLDO CAMANHO - 2o Vogal, sob a Presidência do Senhor Desembargador FERNANDO HABIBE, em proferir a seguinte decisão: DAR PROVIMENTO AO RECURSO, UNÂNIME, de acordo com a ata do julgamento e notas taquigráficas. Consultando os autos originários verifica-se que ainda não houve pesquisa ao SISBAJUD nos autos, apesar de pedido formulado anteriormente. Apesar disso, o que se busca com a adoção da modalidade “teimosinha” é a efetividade da medida constritiva, ainda que seja a primeira providência tomada na execução. Desse modo, há probabilidade do direito alegado, uma vez que a determinação da “teimosinha”, ainda que em primeira tentativa de penhora, mostra-se condizente com a efetividade da execução e princípios processuais, além de se adequar a precedentes deste Tribunal. Diante do exposto, DEFIRO A LIMINAR para determinar a realização de buscas no sistema SISBAJUD na modalidade “teimosinha”, a fim de verificar se o agravado possui bens em seu nome, bem como a reiteração automática de ordens de bloqueio pelo prazo de 30 dias, com o registro de múltiplas ordens até que seja possível alcançar o valor necessário para o total cumprimento da dívida. Intime-se a parte agravada, na forma do art. 1.019, II, do CPC. Oficie-se o juízo prolator da decisão agravada, comunicando-o da presente decisão, dispensadas as informações. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 14 de março de 2023